Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 371, I, DO CPC). APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INADMISSÍVEL PARA O CASO CONCRETO. PROBATIO IN DIABOLICA REVERSA. IMPOSSIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE O AUTOR PRODUZIR PROVA PERICIAL QUE, SUBSTANCIALMENTE, DEPENDE DE SEU PROCEDER. PERÍCIA MÉDICA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DA PROVA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS (ART. 373, § 1o DO CPC). VEDAÇÃO (ART. 373, § 2o, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em via de regra, nas lides ajuizadas para a cobrança de valores relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais - DPVAT, deve ser aplicada a distribuição estática ou ordinária do ônus da prova, segundo a qual a produção da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II, do CPC, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, disposta no art. 373, § 1o, do CPC, altera a imputação subjetiva da incumbência de provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, o que não diz respeito à prova em si, mas ao sujeito processual que deverá produzi-la, não podendo ser admitida quando a parte estiver, segundo a análise do caso concreto, em condições de produzir, por si só, a prova por ela solicitada.
3. O só fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça não encerra força jurídica para validamente autorizar a redistribuição do ônus probatório com base na teoria da distribuição dinâmica, notadamente quando regulamentado, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, o pagamento e os valores dos honorários periciais no âmbito da justiça de primeiro e de segundo graus, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Inteligência do art. 95, caput, § 3o do CPC Precedentes deste e. TJDFT.
4. Por igual, os conhecidos obstáculos para agendamento de perícias no primeiro grau de jurisdição, quando beneficiária da gratuidade de justiça a parte solicitante da prova técnica, não conferem carga dinâmica ao caso concreto, até porque inexistem elementos de convicção certificadores da suposta impossibilidade de ser cumprido o encargo probatório nos termos da regra estática de distribuição do ônus, prevista no art. 373, I e II, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.